Tribunal: TJBA
Processo: 0563683-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563683-43.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIEL DE JESUS PINTO e outros (4) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, STIVIE CUNHA BARRETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO FUNCIONAL EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – RTI. VANTAGEM PREVISTA NO ART. 102, § 1º, ALÍNEA “K”, E NO ART. 110-A DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelos autores, policiais militares, com o objetivo de obter judicialmente o pagamento da Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – RTI, prevista no art. 102, § 1º, alínea “k”, e no art. 110-A da Lei Estadual nº 7.990/2001, sob o argumento de que a ausência de regulamentação pelo Poder Executivo não poderia obstar a percepção da vantagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de regulamentação específica da Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – RTI impede o seu pagamento aos policiais militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito dos policiais militares à percepção da Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – RTI, apesar de previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001, depende de regulamentação específica, conforme expressamente estabelecido no art. 110-A do referido diploma normativo, que remete à edição de regulamento pelo Poder Executivo e de resolução pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos – COPE. 4. A concessão do benefício diretamente pelo Poder Judiciário, sem os critérios regulamentares exigidos em lei, violaria os princípios da separação dos poderes e da legalidade estrita. 5. A regulamentação da RTI demanda valoração administrativa quanto ao aumento de produtividade ou à realização de trabalho especializado, com percentuais variáveis entre 50% (cinquenta por cento) e 150% (cento e cinquenta por cento), o que exige análise discricionária que escapa à competência do Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0563683-43.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes DANIEL DE JESUS PINTO, FABRICIO GONÇALVES SANTOS, FELIPE JESUS DA SILVA, KELSON AUGUSTO DO NASCIMENTO e ROBERTO ALMEIDA BRANDÃO, e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.